Tribunal: STF
Processo: RE 1522832
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUÇÃO FEDERAL. PENDÊNCIA DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. Se os recursos pendentes quanto ao critério de cálculo da adequação ao tetos das EC's 20/98 e 41/03 na fase de cumprimento de sentença são desprovidos de efeito suspensivo, é viável o prosseguimento dos atos executivos”. (eDOC 22 – ID: 14b6d533)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 100, § 5º, do texto constitucional (eDOC 53 – ID: ba4df115). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a impossibilidade de expedição de requisição de pequeno valor, enquanto ainda pendente de recurso a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, deferiu medida liminar para possibilitar à parte ora recorrida o levantamento de verbas incontroversas. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Quando do exame do pedido de liminar recursal, foi proferida a seguinte decisão: 



    ‘Quanto à discussão veiculada pela recorrente, cabe considerar que o julgamento do AG n. 5004823- 5044370-58.2022.4.04.0000 40004245886 .V3 45.2021.4.04.0000 (evento 1, OUT9, páginas 79-81) determinou que "a revisão e apuração das diferenças observe a metodologia de cálculo estipulada no IAC n. 5037799-76.2019.4.04.0000", rejeitando a tese da autarquia. Contra o acórdão, foram interpostos recursos especial e extraordinário sem efeito suspensivo. Assim, procede a pretensão recursal, para o efeito de autorizar o levantamento do status "bloqueado", em relação à requisição de pagamento expedida, liberando-se, quando pagos, os valores ao exequente. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar recursal, na forma da fundamentação.’ 



    Uma vez que não aportaram aos autos elementos que infirmadores, deve ser mantida a decisão acima por seus judiciosos fundamentos”. (eDOC 22 – ID: 14b6d533, p. 2-3)  



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente